Tribunal: STF
Processo: Rcl 84741
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Município de Bento Gonçalves em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 609- 83.2011.5.04.0511.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pela Justiça do Trabalho viola o entendimento firmado pela Corte nas ADCs 58 e 59, nas ADIs 5.867 e 6.021, bem como na Súmula Vinculante 10.



    Argumenta que “estando o presente processo em curso deve ter aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, inclusive de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)” (eDOC 1, p. 9).



    Nesses termos, sustenta que restou violado “o art. 97 da Constituição, ao afastar a aplicação da decisão do STF (ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021) quanto a interpretação dada quanto a aplicação do art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, sem declarar a sua inconstitucionalidade (Súmula Vinculante 10 do STF), o que também contraria o art. 5º, II, da Constituição, justamente por afastar a sua aplicação” (eDOC 1, p. 12).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente, a fim de reconhecer a “aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC” (eDOC 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 18.12.2020, DJe 7.4.2021)



    Aponta, ainda, desrespeito à orientação firmada por esta Corte na Súmula Vinculante 10, assim transcrita:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pois bem. 



    Na hipótese, o ato reclamado, exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho limitou-se a consignar a ausência de transcendência da causa, por entender que o acórdão regional encontra-se alinhado à orientação jurisprudencial sobre o tema. 



    Eis a ementa do acórdão reclamado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 - EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 - ACÓRDÃO DO TRT PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A OJ 382 DA SBDI-1 DO TST. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 333 DO TST - TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. O acórdão regional foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada na OJ 382 da SbDI-I, a qual estabelece que não se aplicam à Fazenda Pública as normas do art. 1º-F da Lei 9.494/97, quando ela for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Julgados. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (eDOC 11, p. 1)



    Por sua vez, verifica-se que o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “2. JUROS APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. 



    O município executado afirma que os juros aplicáveis à fazenda pública são aqueles determinado pela Lei nº 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5°, da Lei nº 11.960/2009. Cita jurisprudência. 



    Assim restou decidido na origem (fl. 607 do pdf): 



    JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 



    O executado diz que não houve aplicação dos juros de mora conforme art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. 



    É inaplicável à Fazenda Pública o percentual de juros de mora reduzido, previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, quando condenada subsidiariamente, conforme Orientação Jurisprudencial n. 8 da Seção Especializada em Execução do TRT 4ª Região, in verbis: "A condenação subsidiária imposta ao ente público não autoriza a aplicação do benefício da redução dos juros de mora". 



    Rejeito o pedido.



    Os juros de mora, nos moldes do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei nº 11.960 /2009), são cabíveis às condenações originariamente aplicadas à Fazenda Pública, como responsável direta pelas decorrências da ação, conforme se extrai do teor da referida norma: 



    Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 



    Quando a condenação se dá mediante responsabilidade subsidiária, como é o caso dos autos, não é aplicável tal disposição, pois a dívida não é originalmente do ente público. 



    Assim, aplica-se, por analogia, o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 382 da SBDI-1 do TST e ainda na Orientação Jurisprudencial nº 8 desta SEEx: 



    382. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494, DE 10.09.1997. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. 



    OJ nº 8. JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A condenação subsidiária imposta ao ente público não autoriza a aplicação do benefício da redução dos juros de mora. 



    Tal entendimento decorre da exegese dada à norma acima citada, mesmo considerando a expressão "nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da condenação", pois esta expressa que incidirão juros de mora sobre condenação decorrente de ação de conhecimento, de execução, cautelar, mandamental ou executiva lato sensu, ou seja, esta não se confunde com a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação já estabelecida no título executivo, e seus acréscimos. 



    Desta forma, o posicionamento adotado não afronta ao dispositivo legal acima citado, mas sim decorre da interpretação dada ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    Ademais, a norma citada não dispôs, de forma expressa, quanto à incidência de juros na condenação subsidiária da Fazenda Pública, quer pela ausência de previsão expressa, nesse sentido, quer pela impossibilidade jurídica de ser aplicada taxa de juros distinta para a devedora principal e a devedora subsidiária, quando indivisível a obrigação. Desse modo, resta incólume o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, uma vez que a Orientação Jurisprudencial nº 08 da SEEx não restringe direito ou cria obrigações previstas em lei.



    (...)



    Não se desconhece da decisão proferida pelo STF nas ADC nº 58 e 59, mas o recurso não trata da exclusão integral dos juros, e assim foi examinada a matéria nos limites do pedido. 



    Nega-se provimento ao agravo de petição do município executado, no item.” (eDOC 8, p. 4-6)



    Vê-se, pois, que o acórdão reclamado manteve a sentença ao entendimento de que a controvérsia encontra solução na jurisprudência trabalhista (OJ 382 da SDI-I do TST), segundo a qual o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 não se aplica quando há condenação da Fazenda Pública por responsabilidade subsidiária.



    Em contrapartida, os paradigmas invocados não tiveram por objeto a questão da aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 na hipótese em que a Fazenda Pública for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal.



     Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl 81.103, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30.6.2025 e Rcl 82.117, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21.8.2025.



    Ademais, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 



    2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    Por fim, não se constata a alegada violação à Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho não discutiu a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, ainda que implicitamente, tampouco a declarou inconstitucional ou afastou-a, por julgá-la inconstitucional. 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que ocorrer tão só o processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante 10:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.043, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO”. (Rcl 33.767 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente